Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-34.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no
1000816-34.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante WOLNEI SANTOS PEREIRA, são embargados TURMA
DO BEM, FÁBIO BIBANCOS DE ROSE, PAULO EDUARDO ASSUMPÇÃO,
ADRIANA GLEDYS ZINK, CRISTINA GAIBA DE ALMEIRA, ÉMERSON
RODRIGO LACERDA, GEOVANNI CASTELLI DE LUCA, RODRIGO
BONTEMPI, SORAYA MONTEIRO GUEDES FERNANDEZ, GUILHERME PINTO
MONTENEGRO, JÚLIO CÉSAR SANTICIOLI DOS SANTOS, MARCELO
SIROLLI FERREIRA, MÁRCIA RENATA ORCIOLLI, MARIA PAULA
CAMARGO DE SOUZA LIMA e VICENTE MAURO NETO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 16165
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1000816-34.2015.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO
CABRINI
EMBARGANTE: WOLNEI SANTOS PEREIRA
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO,
EMBARGADO, EMBARGADO, EMBARGADO, EMBARGADO, EMBARGADO: TURMA
DO BEM, FÁBIO BIBANCOS DE ROSE, PAULO EDUARDO ASSUMPÇÃO,
ADRIANA GLEDYS ZINK, CRISTINA GAIBA DE ALMEIRA, ÉMERSON
RODRIGO
LACERDA,
GEOVANNI
CASTELLI
DE
LUCA,
RODRIGO
BONTEMPI, SORAYA MONTEIRO GUEDES FERNANDEZ, GUILHERME PINTO
MONTENEGRO, JÚLIO CÉSAR SANTICIOLI DOS SANTOS, MARCELO
SIROLLI FERREIRA, MÁRCIA RENATA ORCIOLLI, MARIA PAULA
CAMARGO DE SOUZA LIMA, VICENTE MAURO NETO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios sanados.
Honorários
advocatícios
recursais
fixados em 20% sobre o valor da causa
atualizado. Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 1043/1049, sustentando a
presença de vícios no julgado.
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
Com razão o embargante.
Improvido
o
inconformismo
recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentado, o patrono da parte contrária tem direito de
receber pelo trabalho realizado.
Fixo em 20% sobre o valor da causa
atualizado, o qual remunerará condignamente o profissional.
Posto isto, acolhem-se os embargos de
declaração. Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator